Tribunal: TJSP
Processo: 1003348-32.2021.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. Multa ambiental. Jaboticabal. Fazenda Palmital I. AIA no 311.193 de 28-9-2015. Fazer uso de fogo em área agropastoril, sem autorização do órgão competente. Resolução SMA no 48/2014. Reincidência. Juros e correção monetária –
1. Cerceamento de defesa. O magistrado pode indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do parágrafo único do art.

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. Multa ambiental. Jaboticabal. Fazenda Palmital I. AIA no 311.193 de 28-9-2015. Fazer uso de fogo em área agropastoril, sem autorização do órgão competente. Resolução SMA no 48/2014. Reincidência. Juros e correção monetária –
1. Cerceamento de defesa. O magistrado pode indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do parágrafo único do art. 370 do CPC, sem que isso represente cerceamento de defesa. Os elementos acostados aos autos são suficientes para compreensão e solução da controvérsia, não se entrevendo pertinência na produção requerida da prova testemunhal. Não houve violação aos art. 5o, LIV e LV da CF e art. 355, I e 370 do CPC. Preliminar rejeitada. –
2. Sentença. Nulidade. A sentença, de acordo com a linha de raciocínio adotada pelo juiz, está suficientemente fundamentada e não obstou a interposição do recurso. Não se entrevendo afronta aos art. 93, IX, da CF e art. 489, § 1o, do CPC. As questões devolvidas ao tribunal serão analisadas neste momento e eventuais vícios supridos nesta instância recursal. Preliminar rejeitada. –
3. Queima. Responsabilidade. A autora foi autuada nos termos do art. 58 da Resolução SMA no 48/2014, por fazer uso de fogo em área agropastoril, em área correspondente a 30,60 ha, sem autorização do órgão competente. Não obstante este relator seja sensível ao argumento e tenha afastado, nem sempre com a concordância da turma julgadora, a responsabilidade pela infração ambiental quando demonstrada a inexistência de dolo ou culpa do autuado, os autos não trazem prova que dê sustento à tal alegação. Pelo contrário, o depoimento prestado pelo funcionário da Fazenda Palmital I, não impugnado pela empresa, é contundente no sentido que o incêndio foi provocado por funcionários da Usina, bem como é corroborado por vários outros indícios colhidos pela Polícia Militar Ambiental sobre as condições da propriedade, a forma de alastramento e controle do incêndio, e a própria conduta adotada pela empresa, conforme se extrai do TVA no 160.430 de 28-2-2016. Nesses termos, não há como acolher a defesa. A solução pende em favor do Estado; a presunção de veracidade do ato administrativo, não ilidida por prova mais forte, leva à manutenção da autuação. –
4. Sanção. Valor. Reincidência. A reincidência se dá em relação ao infrator, que no caso é o mesmo, a Biosev Bioenergia S/A – Unidade Santa Eliza, CNPJ no 49.213.747/0118-25, conforme se afere do AIA no 311.193 de 28-9-2015 e do auto de infração ambiental anterior utilizado como fundamento para reincidência, sendo irrelevante que a infração tenha sido praticada em outra Fazenda. Não há ilegalidade neste ponto.
5. Multa ambiental. Juros e correção monetária. A LF no 10.522/09, art. 29 e 30, mesmo sem derrogação expressa do DL no 1.736/79, previu que os créditos de qualquer natureza, tributários e não tributários, da União, autarquias e fundações públicas, fossem acrescidos de juros e correção monetária equivalentes à SELIC. Admitida a aplicação da legislação federal na própria CDA, o crédito fiscal deve ser reduzido ao previsto em lei, mantido o termo 'a quo' da incidência dos juros moratórios como sendo a data da consolidação do auto de infração ambiental, em 16-12-2018, a partir de quando se tornou devido o valor.
6. Honorários advocatícios. Os autos cuidam de questão simples (anulação de multa por queima de palha de cana-de-açúcar) e reiteradamente submetida à apreciação deste Tribunal, que possui jurisprudência consolidada, sequer tendo sido aberta a fase instrutória. Assim, não vejo razão para a fixação dos honorários em valor acima do mínimo legal, devendo ser reduzidos para 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o do CPC. – Procedência. Recurso da embargante provido em parte.